Tribunal: TJES
Processo: 0020885-57.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020885-57.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA DA SILVA e outros (4)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CELETISTA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do IPAJM, que julgou improcedente o pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria, no período de 16/04/1980 a 03/10/1994, exercido sob o regime celetista como auxiliar de serviços gerais em ambiente hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há direito à conversão do tempo especial em comum, para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante, instada a especificar as provas remanescentes, manifestou expressamente a inexistência de outras provas a produzir, configurando preclusão lógica quanto ao direito de requerer produção de prova pericial posteriormente.

O comportamento processual contraditório da parte, ao inicialmente dispensar novas provas e depois alegar cerceamento de defesa, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium.

A conversão de tempo especial em comum é admitida pelo Tema 942 do STF, desde que comprovado o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde, conforme exigido pela legislação do RGPS.

A comprovação do trabalho insalubre exige prova técnica específica, como LTCAT ou PPP, os quais não foram apresentados nos autos.

A mera alegação de labor em ambiente hospitalar não supre a exigência legal de demonstração técnica da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que, instada a especificar provas, afirma expressamente não haver outras a produzir, opera preclusão lógica quanto à produção posterior de prova pericial.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova decorre de manifestação anterior da parte pela suficiência da prova existente.

A conversão de tempo especial em comum exige prova técnica da insalubridade, não suprida por alegações genéricas ou documentos inconclusivos.

O direito à conversão do tempo especial em comum para servidor público, antes da EC 103/2019, depende da comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme regras do RGPS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 4º-C; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 942 de Repercussão Geral; TJSP, AC 1013800-23.2020.8.26.0602; TJPR, AI 0069290-47.2024.8.16.0000; TJMG, AC 1000021-11.6210.2001; TJES, AC 024070205760; TJES, AC 024090163635; STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS
(ID 13976847), sucessores de Maria das Graças Maciel da Silva, contra a r. sentença (ID 13976845) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, que visavam à conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a anulação e, sucessivamente, a reforma da r. sentença. Para tanto, alegam, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, diante da insuficiência da prova documental requisitada, o juízo de primeiro grau não oportunizou a produção de prova pericial técnica, que havia sido requerida de forma subsidiária para demonstrar o labor em condições insalubres; e, no mérito, (ii) o direito adquirido à conversão do tempo de serviço especial em comum, com base na legislação previdenciária e no entendimento firmado pelo STF no Tema 942 de Repercussão Geral.

Devidamente intimado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
apresentou contrarrazões (ID 13976850), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os próprios apelantes teriam manifestado expressamente a desnecessidade de produção de novas provas (ID 56253181), operando-se a preclusão, e de que, quanto ao mérito, a sentença acertadamente reconheceu a ausência de prova técnica (LTCAT ou PPP) indispensável à comprovação do labor em condições insalubres.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir, precipuamente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial e, caso superada a preliminar, o direito à conversão do tempo de serviço supostamente especial em comum, para fins de aposentadoria.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, que havia sido requerida de forma sucessiva na hipótese de a prova documental se mostrar insuficiente para a comprovação do labor em condições insalubres.

Contudo, sem razão os apelantes.

A análise detida dos autos revela que, após a resposta inconclusiva da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 340/366) , o douto magistrado de primeiro grau proferiu a decisão de ID 53313101, na qual intimou as partes para, expressamente, informarem se pretendiam produzir outras provas, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento.

Em resposta a essa intimação, os ora apelantes peticionaram nos autos (ID 56253181), afirmando textualmente:

"informar que não há mais provas a serem produzidas, além das já constantes nos autos, tendo em vista que são suficientes para reconhecer a procedência integral dos pedidos iniciais."

Tal manifestação, inequívoca e protocolada em momento processual oportuno, configura preclusão lógica quanto ao direito de produzir novas provas, inclusive a pericial anteriormente requerida em caráter subsidiário. Nestes termos:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Alegação de fraude. Pedido de dano moral . Ausência de comprovação da falsidade dos contratos.
Prazo para especificação de provas transcorreu "in albis". Preclusão lógica. Ausência de cerceamento de defesa
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10138002320208260602 SP 1013800-23.2020 .8.26.0602, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 24/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA VOLTADA AO CANCELAMENTO DE ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DE CLUBE RECREATIVO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLARA PRECLUSO O DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES . DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL CONFIGURADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. PRÁTICA DE ATO ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS QUE JÁ CONSTAVAM NOS AUTOS .
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS CERCA DE CINCO MESES DEPOIS DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. INÉRCIA DA PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCORREITO O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00692904720248160000 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O
pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Portanto, ao afirmar que as provas existentes eram suficientes para o julgamento de procedência, os apelantes assumiram o risco de uma avaliação diversa por parte do julgador, que poderia, como de fato o fez, entender pela insuficiência probatória para o acolhimento da pretensão.

No mais, ressalto que a conduta de, primeiramente, dispensar a produção de provas e, posteriormente, alegar nulidade pela ausência de sua produção, caracteriza comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que norteia o processo civil. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1 . Com efeito, anote-se que apesar de a parte apelante ter apresentado rol de testemunhas às fls. 86, esta expressamente requereu o julgamento antecipado da lide na petição de fls. 97/99. A conduta do apelante fere o princípio da cooperação processual, uma vez que expressamente postulou o julgamento antecipado da lide e agora pretende alegar cerceamento de defesa .
2. Resta configurada, ainda, a prática de venire contra factum proprium ̧ vez que tenta se aproveitar de situação a que deu causa. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL . AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA VENDEDORA. RECONVENÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO . ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015. 3. Do conjunto probatório formado nos autos, não há provas do valor de eventual serviço prestado, sendo que o único documento que aponta montante é o de fls . 65, assinado exclusivamente pelo sócio da pessoa jurídica ré. Instada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte ré-reconvinte limitou-se a postular o julgamento antecipado da lide. 4. Forçoso concluir do conjunto probatório formado nos autos, que do quadro contraditório, não comprovado o fato constitutivo na reconvenção, remete-se à solução da lide pelas regras de distribuição do ônus probatório de que cuida o art . 373, do Código de Processo Civil de 2015. 5. Recurso improvido.(TJ-SP - APL: 10003343720158260666 SP 1000334-37 .2015.8.26.0666, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/03/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ EM TERRENO ALHEIO. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Inocorrência. Non venire contra factum próprium.
Certidão denota que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se sobre as provas que desejava produzir . Depois que deu causa à suposta nulidade, postula perante o juízo "ad quem" pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. O artigo 1 .255 do Código Civil é claro ao estabelecer que as construções de boa-fé e sem oposição do proprietário do terreno devem ser indenizadas. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011695-56.2021.8 .26.0079 Botucatu, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTOU O CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE MANIFESTADO PELA AUTORA . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé . Postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. Neste ponto, entendo contraditória a postura da apelante, ao apelar suscitando agora, cerceamento de defesa, na medida em que ofereceu manifestação, reconhecendo expressamente a contratação havida entre as partes.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08008649820208120032 Deodápolis, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão processual, passo à análise do mérito.

Não obstante, rememoro que, na exordial, parte apelante narrou ter exercido a função de Auxiliar de Serviços Gerais em ambiente hospitalar, sob o regime celetista, no período de 16/04/1980 a 03/10/1994. Sustentou que, durante esse tempo, esteve exposta a agentes insalubres, o que lhe conferiria o direito à contagem de tempo de serviço especial.

Pleiteou, assim, a conversão do referido período de tempo especial para comum, com a aplicação do fator 1,2, para fins de averbação e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos retroativos a 10/06/2005, data em que alegou ter preenchido os requisitos. Requereu, ademais, a condenação da parte ré à restituição dos descontos previdenciários efetuados desde então e ao pagamento de indenização compensatória.

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença guerreada (ID 13976845), que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Douto Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova técnica idônea que atestasse a insalubridade das atividades exercidas pela autora no período pleiteado. Ressaltou que, embora tenham sido expedidos ofícios para a obtenção de laudos, a resposta dos órgãos públicos foi "genérica e inconclusiva".

Pois bem.

É cediço que a atual redação do artigo 40, §§ 4º e 4º-C, da CF/88, conferida pela EC 103/19, estabelece a possibilidade de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social aos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

A matéria afeta à conversão de tempo especial em comum para servidor público encontra-se pacificada no Tema 942 do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República

Depreende-se do precedente vinculante que o direito à conversão existe, mas está condicionado à comprovação de que o serviço foi prestado
"sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física"
, nos moldes da legislação do Regime Geral de Previdência Social.

In casu
, compulsando os autos, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito da autora original, qual seja, o labor em condições insalubres no período de 16/04/1980 a 03/10/1994, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conforme bem pontuado na r. sentença, não foram juntados aos autos os documentos técnicos indispensáveis para tal comprovação, como o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referentes ao período controvertido.

A mera alegação de trabalho em ambiente hospitalar, por si só, não é suficiente para o reconhecimento do tempo especial, que exige a demonstração técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nestes termos, registro que “[...] nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho
, é que o servidor fará jus ao respectivo adicional
, tendo em vista que não é possível aferir que, no período anterior à confecção do laudo, o trabalhador estava exposto aos agentes insalubres, e muito menos, que esse quadro já se apresentava desde quando tomou posse no cargo público e entrou em exercício, não sendo devido, portanto, o pagamento do mencionado adicional (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 035120186099, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/07/2017, DJ 21/07/2017) [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024070205760, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 21/03/2022, DJ 20/06/2022). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL PROFESSORA EM CRECHE MUNICIPAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LAUDO PERICIAL ATIVIDADE INSALUBRE NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A implementação do direito à percepção de adicional de periculosidade por servidores públicos civis está condicionada à existência de lei específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º, c/c § 2°, do art. 39, da Constituição Federal. 2.
Conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
(TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MARCO INICIAL ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PRECEDENTES DO STJ E DO TJES IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO. 1 Uma vez que os autos foram efetivamente remetidos ao apelante com vista e o recurso foi oportunamente interposto, não resta evidenciado prejuízo bastante a afiançar a declaração da nulidade dos atos processuais promovidos após a prolação da sentença. 2
Nos termos da Jurisprudência do e. STJ, [...] ‘o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos.[...] (AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 01/07/2021) 3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apelação provida (TJES, Apelação Cível n.º 056190020810, Relator: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. VIÉS TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ELEVAR O GRAU. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O pagamento do adicional de insalubridade
está condicionado ao laudo pericial
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
. Precedente. A conclusão obtida pelo expert judicial foi a de que inexistem motivos para elevar o adicional ao grau máximo, não havendo elementos a infirmar a conclusão do perito. 2) Quanto ao pedido subsidiário de restabelecimento do adicional em seu grau médio, a suposta cessação afirmada na apelação trata-se de inovação recursal. 3) Não exercendo mais, de forma permanente ou habitual, as atividades insalubres, conforme afirmado pelo expert, a apelante deixa de fazer jus ao adicional de insalubridade, por sua natureza propter labore. Precedente. 4) Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 012120163428, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 04/09/2018, DJ 14/09/2018).

Portanto, “[...] embora a legislação preveja a possibilidade de pagamento do referido adicional, há a necessidade de verificar se o trabalho é exercido com habitualidade em local insalubre,
o que impõe a elaboração de laudo pericial que permita avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da referida insalubridade
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 050110024218, Relator Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 10/05/2022).

Dessa forma, ausente a prova da insalubridade, não há como acolher a pretensão de conversão do tempo de serviço e, por consequência, os demais pedidos dela decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 18:18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58226621072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.